Tribunal: STF
Processo: ARE 1581870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17 E 41 DA LEI 11.343/20006. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO PENA DE PRISÃO SIMPLES POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I- São inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099/1995, dentre os quais a suspensão condicional do processo, às infrações penais cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a expressa vedação descrita no artigo 41 da Lei 11.340/06.



    II - O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar a questão acerca da constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.343/2006, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n° 19/DF, decidindo por sua constitucionalidade.



    III- Não padece de inconstitucionalidade o artigo 17 da Lei Maria da Penha, ao obstar a imposição de pena de multa isoladamente, porquanto busca dar efetividade ao artigo 226, § 8° da Constituição da República, coibindo a violência doméstica no âmbito das suas relações.



    IV - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral.



    V- Demonstradas no feito a materialidade e autoria delitiva, uma vez que a agressão praticada contra a vítima é incontroversa nos autos, afasta-se a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.



    VI - Para que seja caracterizada a contravenção penal de vias de fato, é necessário que o agente tenha a intenção de atentar contra a integridade física da vítima.



    VII – Evidenciado o dolo do réu, especialmente pelo depoimento da vítima, que afirmou que teve seu braço pressionado pela porta e gritou de pânico, mas que o réu somente cessou a agressão quando o filho do casal interveio na situação.



    VII - Diante a vedação de pena que implique o pagamento isolado de penalidade pecuniária, nos termos do artigo 17 da Lei Maria da Penha, inviável a substituição da pena de prisão simples por pena de multa.



    IX - Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIX, XLVII, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente